Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA NÃO CONFIGURADA. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa, conforme dispõe a Súmula n.o 522 do STJ.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita dos objetos dispensados no chão e que foram reconhecidos como sendo da uma das vítimas de anterior crime de roubo.
5. Recurso conhecido e desprovido.